Tribunal: TJDFT
Processo: 0702790-70.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. RECURSO CABÍVEL. EXECUTADO PRESO DURANTE O PRAZO ABERTO PARA A CONTESTAÇÃO. PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA DO EXECUTADO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.I. Caso em exame1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, RIVAIDES PEREIRA JUNIOR, contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença no 0706833-63.2024.8.07.0007, acolheu a impugnação apresentada pelo executado, FABRICIO BOSCHINI COSTA, e declarou a nulidade de todos os atos processuais praticados a partir do final do prazo concedido à parte requerente em audiência de conciliação e promoveu a reabertura do prazo suplementar de 04 (quatro) dias para o requerido apresentar contestação e, na sequência, 02 (dois) dias para que o autor se manifestar em réplica.2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66349995). Custas e preparo recolhidos.3. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o requerimento deveria ter ser feito em cinco dias depois de cessado o impedimento, estando, portanto, precluso o pedido de restituição formulado pelo agravado. Aduz que não foi demonstrado que a prisão do agravado efetivamente impossibilitou sua defesa. Alega que estão presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, diante da determinação judicial de imediata liberação da quantia constrita. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com o afastamento da declaração de nulidade processual.4. Em contrarrazões (ID 66583694), o agravado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, afirmando ser incabível dentro do rito dos Juizados Especiais. No mérito, refuta as alegações do agravante e pugna pelo desprovimento do recurso.5. Decisão de ID 66368056 indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo.II. Questão em discussão6. Saber se a decisão que declarou a nulidade de todos os atos processuais praticados a partir do final do prazo concedido à parte requerente em audiência de conciliação foi correta.III. Razões de decidir7. Preliminar de não conhecimento do recurso. Nos termos do art. 80, inciso III, do RITR, é cabível o agravo de instrumento contra decisão não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. No caso, a decisão agravada, não atacável por outro recurso, foi proferida na fase de cumprimento de sentença, de modo que cabível a interposição do presente agravo de instrumento. Preliminar rejeitada.8. As razões do agravante não merecem prosperar.9. A decisão que acolheu a impugnação do agravado foi devidamente fundamentada. Com efeito, o termo final para a apresentação da contestação pelo executado recaiu em 23/05/2024. O executado não apresentou contestação, tendo sido decretada sua revelia na sentença, a qual foi proferida em 29/07/2024. Ocorre que o executado comprovou que esteve preso no período de 20/05/2024 a 23/07/2024, de modo que, quando foi preso, ainda lhe restavam 4 dias para apresentar sua contestação, dos 5 que lhe foram concedidos na audiência de conciliação.10. A alegação de que o requerimento deveria ter ser feito pelo executado em cinco dias depois de cessado o impedimento é desarrazoada e não encontra fundamento legal, não havendo falar em preclusão.11. É inegável, portanto, o prejuízo ao direito de defesa do executado, de modo que mostra-se correta a declaração de nulidade de todos os atos processuais praticados a partir do final do prazo concedido à parte requerente em audiência de conciliação.IV. Dispositivo e tese12. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno o agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais).13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.Tese de julgamento: "Comprovado o prejuízo ao direito de defesa do executado, considerando que esteve preso durante o prazo aberto para a defesa, revela-se correta a decisão de declarou a nulidade de todos os atos processuais praticados a partir do final do prazo concedido à parte requerente em audiência de conciliação".